Tribunal: TJDFT
Processo: 0007590-76.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0007590-76.2016.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEXANDRE MENDONCA AGUIAR, ANTONIO CARLOS PEREIRA FARIAS, GINALDO PEREIRA SOARES, JOSE LIRIO MENDONCA AGUIAR, OLAVO MARCOS MAIA , MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ALEXANDRE MENDONCA AGUIAR, GINALDO PEREIRA SOARES, JOSE LIRIO MENDONCA AGUIAR, OLAVO MARCOS MAIA D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, ALEXANDRE MENDONÇA AGUIAR, ANTÔNIO CARLOS PEREIRA FARIAS, GINALDO PEREIRA SOARES, JOSÉ LÍRIO MENDONÇA AGUIAR e OLAVO MARCOS MAIA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal do Paranoá (ID no 26109456), nos autos da ação penal no 0007590-76.2016.8.07.0008 (processo físico no 2016.08.1.007824-2), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados como incursos nas sanções descritas no art. 50, inciso I, e parágrafo único, incisos I e II c/c art. 51, ambos da Lei no 6.766/1979 (parcelamento irregular de solo para fins urbanos na forma qualificada pela venda de lote em loteamento não registrado no Registro de Imóveis competente e pela inexistência de título legítimo de propriedade do imóvel loteado) e no art. 1o da Lei no 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), na forma do art. 69 do Código Penal. O acusado ANTÔNIO CARLOS PEREIRA FARIAS foi condenado, ainda, pela prática do delito previsto no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa). Segundo diversas informações veiculadas em noticiários, o acusado OLAVO MARCOS MAIA faleceu, no dia 7/8/2021. Desse modo, intime-se a defesa de OLAVO MARCOS MAIA e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS para que se manifestem sobre possível falecimento do referido acusado/apelante, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, façam-me os autos conclusos para apreciação. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2022 09:16:58. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador